Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-23.2023.8.11.0107
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000572-23.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO DOMINGOS DOS SANTOS (APELANTE), LEANDRO DOMINGOS DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE.
ALEGAÇÃO DE
ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL.
INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO EXPRESSO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ENTORPECENTES FRACIONADOS, MUNIÇÕES E APETRECHOS PARA EMBALO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE USO PESSOAL.
DESOBEDIÊNCIA CONFIGURADA
. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGAL DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RESISTÊNCIA À PRISÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
NEMO TENETUR
. CONDUTA POSITIVA DE FRUSTRAÇÃO À AÇÃO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta por A
.
D
.
dos S
.
e L
.
D
.
dos S
.
contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e desobediência (art. 330, CP), ambos em concurso material, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 15 dias de detenção, convertida em restritivas de direitos. Sustentam, em preliminar, a nulidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de justa causa. No mérito, pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão:

(
I)
Verificar se a entrada dos policiais na residência dos apelantes sem mandado judicial violou o domicílio e ensejou nulidade das provas produzidas;

(
II
) Apurar se há elementos suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência, ou se caberia absolvição por insuficiência probatória, com base na tese de que os
apelantes

seriam meros usuários e teriam apenas
tentado
evadir-se da prisão.

III. Razões de decidir:

A alegação de nulidade da busca domiciliar não merece acolhida, uma vez que restaram demonstradas fundadas razões para o ingresso, configurando situação de flagrante, conforme jurisprudência do STF (RE 603.616/RO).

A entrada foi precedida de denúncia anônima, observação de conduta típica de mercancia e consentimento do
apelante

A. D. dos S.
, que indicou haver mais drogas no interior do imóvel.

Os depoimentos policiais foram firmes, coesos e prestados sob contraditório, corroborando as demais provas coligidas, como laudos, termo de apreensão e confissão parcial.

A grande quantidade de drogas, variedade de substâncias, forma de acondicionamento e presença de apetrechos reforçam o tráfico, não o uso pessoal.

A desobediência restou configurada diante da resistência ativa à ordem de prisão, tentativa de fuga e oposição à atuação policial, não se aplicando o princípio da não autoincriminação.

Prequestionadas
as matérias de fato e de direito ventiladas pelas partes.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“1. A entrada domiciliar sem mandado judicial não configura nulidade quando precedida de fundada suspeita, consentimento do morador e situação de flagrante delito.”

“2. É idônea a prova testemunhal produzida por policiais quando harmônica com o restante do acervo probatório e colhida sob o crivo do contraditório.”

“3. A fuga e a resistência à prisão após ordem legal configuram o crime de desobediência, não sendo abrangidas pelo direito à não autoincriminação.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI;

CPP,
arts
. 157, 244, 386, VII;

CP,
arts
. 69, 107, 330;

Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015;

STF, HC 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello;

STJ,
AgRg
no
AREsp
597.972/DF, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016;

T
JMT,
Ap
81472/2018, Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 27.11.2018;

TJMT, N.U 0006187-98.2020.8.11.0015, Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16.05.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEANDRO DOMINGOS DOS SANTOS
e
ALESSANDRO DOMINGOS DOS SANTOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que os condenou, em concurso material (art. 69 do CP)
nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
(tráfico de drogas)
e art. 330 do Código Penal
(crime de desobediência)
, impondo-lhes a pena final de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa,
e
m regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, os apelantes suscitaram, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e domiciliar, alegando ausência de justa causa para a diligência e consequente ilicitude das provas obtidas, conforme o Art. 157 do CPP.

No mérito, requestaram a absolvição dos crimes de Tráfico de Drogas e Desobediência por insuficiência probatória, pugnando pela incidência do princípio
in dubio pro reo
(Art. 386, VII, CPP).

Ao final,
prequestionaram
as matérias de fato e de direito envolvidas na presente causa.

Em contrarrazões, o Ministério Público (id. 304096847) pediu o desprovimento integral do recurso, refutando a preliminar de nulidade e defendendo a manutenção da condenação.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça (id. 304096851) manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, opinando pela rejeição da preliminar de nulidade e pela manutenção da condenação e das penas, ante a robustez do conjunto probatório.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“
FATO DELITUOSO 01

Consta nos autos que, no dia
23 de
Junho
de 2023
, por volta das 14:40 min, na Rua Pernambuco, n° 1840, Centro, Município de Nova Ubiratã-MT, os denunciados ALESSANDRO DOMINGOS DOS SANTOS e LEANDRO DOMINGOS DOS SANTOS, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, a traficância de drogas no Município de Nova Ubiratã-MT
.

FATO DELITUOSO 02

Consta nos autos que no dia 23 de Junho de 2023, por volta das 14:40 min, na Rua Pernambuco, n° 1840, Centro, Município de Nova Ubiratã/MT, os denunciados ALESSANDRO DOMINGOS DOS SANTOS e LEANDRO DOMINGOS DOS SANTOS, tinham em depósito e guardavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 06 (seis) unidade(s) de Substância análoga a Maconha, Código de Apreensão 32ECC; 47(quarenta e sete) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína, Código de Apreensão 32ECD; 90(noventa) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base, Código de Apreensão 32ECE; 01(um) unidade(s) de Outro – Embalagem Plástica Zipada Semente Análoga Maconha, Código de Apreensão 32ED6.

FATO DELITUOSO 03

Consta nos autos que no dia 23 de Junho de 2023, por volta das 14:40 min, na Rua Pernambuco, n° 1840, Centro, Município de Nova Ubiratã/MT, o denunciado ALESSANDRO DOMINGOS DOS SANTOS, portava e detinha uma munição de arma de fogo sem autorização, sendo 01 (um) Munição Calibre 32
Sewl
Intacta, Código de Apreensão 32ed4; e o increpado LEANDRO DOMINGOS DOS SANTOS, portava e detinha uma munição de arma de fogo, sem autorização, sendo 01 (um) unidade(s) Munição Calibre 3
Spl
Intacta, Código de Apreensão 32ed5 FATO DELITUOSO 04: Consta nos autos que no dia 23 de Junho de 2023, por volta das 14:40 min, na Rua Pernambuco, n° 1840, Centro, Município de Nova Ubiratã/MT, os denunciados ALESSANDRO DOMINGOS DOS SANTOS e LEANDRO DOMINGOS DOS SANTOS, desobedeceram ordem de parada emanada pelos Policiais Militares presentes.

DOS FATOS:

Na data dos fatos, após a polícia militar, receber denúncias anônimas, acerca da possível ocorrência da prática de venda de entorpecentes, na residência localizada na rua Pernambuco no 1840, realizou acompanhamento e observou uma movimentação típica de ponto de venda de entorpecentes.

Após, foi realizada a abordagem dos denunciados, sendo encontradas várias porções de substâncias análogas às substâncias entorpecentes, em seguida, a milícia procedeu à busca domiciliar e pessoal, oportunidade em que foram encontradas mais porções de substâncias entorpecentes (ao todo, foram apreendidas 06 (seis) unidade(s) de Substância análoga a Maconha, 47

(quarenta e sete) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína, 90

(noventa) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base; 01(um) unidade(s) de Outro – Embalagem Plástica Zipada Semente Análoga Maconha e munições de arma de fogo em posse dos suspeitos).

Dada a situação de flagrância, os denunciados receberam voz de prisão. No entanto, durante o procedimento, os suspeitos resistiram a prisão tentando correr e pular os muros, sendo então necessário o uso progressivo da força para a conclusão da detenção; após foram encaminhados para a delegacia de polícia civil para adoção das providências de praxe.” (sic –id. 299487863)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando os réus, ora apelantes, pela prática dos crimes de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) e
Desobediência
(art. 330, CP), em concurso material (art. 69, CP).

Inicialmente, a defesa técnica suscitou a
preliminar de nulidade das provas
, alegando ilicitude da busca pessoal e do ingresso domiciliar por ausência de fundadas suspeitas, em ofensa ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal e ao princípio da inviolabilidade de domicílio (art. 5o, XI, da Constituição Federal).

Contudo, a tese defensiva não merece prosperar, porquanto a atuação policial estava amparada em elementos concretos que configuraram a justa causa.

O crime de tráfico de drogas, em diversas de suas modalidades, como "ter em depósito" e "trazer consigo", possui natureza permanente. Isso significa que sua consumação se prolonga no tempo, mantendo o agente em estado de flagrância enquanto perdurar a conduta delituosa.

Da detida análise dos autos revela que a atuação dos policiais militares, ao realizarem a abordagem e o ingresso na residência, decorreu da conjugação de múltiplos fatores de suspeita, não se tratando de ato imotivado.

A diligência policial foi
,

inicialmente
,

motivada por
denúncia anônima, que apontava a residência dos apelantes como ponto de venda de drogas. Em rondas no local, os policiais avistaram o suspeito ALESSANDRO entrando e saindo da residência e, posteriormente, observaram o suspeito RENAN
pegando algumas embalagens plásticas com ALESSANDRO
.

Diante dessa
fundada suspeita de flagrante de tráfico
, a guarnição efetuou a abordagem dos suspeitos na frente do portão. O flagrante se confirmou na revista pessoal, quando foram encontradas drogas no bolso do
short
de RENAN, que
confessou ter
pegado
o entorpecente com ALESSANDRO para comercializar
.

Na sequência, na revista pessoal de ALESSANDRO, foram encontradas
inúmeras embalagens com entorpecentes e munição
, e ele
inform
ou
que haveria mais drogas com seu irmão LEANDRO na residência,
franqueando a entrada dos policiais até o quarto
.

Essa sequência de eventos
(
denúncia, visualização de atos de comércio, confissão inicial e consentimento para a entrada
)
afasta a alegada ilicitude
, vez que
o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), firmou a tese de que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
".

O
acervo probatório indica
que a guarnição, após receber denúncia de tráfico na região, realizou rondas e
visualizou um ato de mercancia
(entrega de algo suspeito), circunstância que, por si só, já conferia
fundadas razões
para a abordagem pessoal (CPP, art. 244).

Ademais, a conduta dos acusados de
resistir à prisão
e
tentar fuga
, no momento da voz de prisão, apenas reforça a licitude da intervenção.

É pacífico o entendimento deste Tribunal de Justiça de que a fuga e a resistência à ordem policial constituem justa causa e legitimam a busca,
no
em razão da prática do crime de desobediência.

Portanto, a ação policial foi legítima, amparada em circunstâncias fáticas concretas que indicavam a ocorrência de um flagrante delito, o que afasta a alegada violação de domicílio e, por conseguinte, a ilicitude das provas dela decorrentes.

Com essas considerações, REJEITO a preliminar de nulidade suscitada.

No mérito, a Defesa pugna pela absolvição de ambos os crimes (tráfico e desobediência) por insuficiência probatória, alegando que os apelantes seriam apenas usuários e que a fuga à ordem policial é atípica.

Da detida análise d
os autos
, conclui-se que o inconformismo do
s
apelante
s

não merece acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante; pelo Termo de Exibição e Apreensão (
IDs
299486924 e 299486933), que lista
90 porções de Pasta Base de Cocaína, 47 porções de Cocaína, 06 porções de Maconha, sementes de maconha, duas munições de calibres diversos (cal. 32 e cal. 38), apetrechos para embalo (rolo de plástico) e R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) em dinheiro trocado
;
e pelos Laudos Periciais
provisórios e definitivos

(
IDs
299487897, 299487898, 299487956, 299487957), que confirmaram as substâncias entorpecentes apreendidas.

Do mesmo modo,
a autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Em relação aos depoimentos judiciais, a sentença bem os
sintetizou.
O
apelante
A
lessandro “
interrogado em juízo,
negou a autoria dos fatos. Declarou que não tentou pular o muro, que foi apreendido na casa de sua mãe e que não vendia drogas na praça. Relatou que realmente foram encontradas drogas em sua casa, mas que eram destinadas ao seu
consumo pessoal,
que iria levar as drogas para fazenda porque permanecia lá por longo período. Disse que trabalha na fazenda “Dois Irmãos”, que trabalha com gado, mas que mora na cidade. Relatou que não havia nada nos seus bol
s
os no momento da busca pessoal,
que primeiro foi enquadrado o menor Leandro, na esquina de trás de sua casa.
Relatou que estava voltando do mercado quando viu o menor sendo abordado próximo a sua residência e que seguiu para casa. Negou que tenha sido abordado em frente a sua residência conforme declararam os policiais. Disse que estava dentro de casa quando a polícia entrou. Relatou que foi agredido pela polícia e que não sabe
por que
não constou no corpo de delito. Explicou que a droga encontrada na casa era de ambos os réus e que tinham
pego
em grande quantidade para levar para a fazenda. Disse que não tinha grande quantidade armazenada, e que em momento algum iria vender para terceiros, apenas consumir juntamente do irmão. Relatou que compraram juntos as drogas e que as munições encontradas eram “velhas”, mas não estavam funcionando. Disse que não estavam no seu bolso, mas sim guardadas em sua casa. Relatou que só havia duas munições em sua residência, e que não tentou fugir em nenhum momento. Disse que bateram tanto em si quanto em seu irmão. Relatou que as drogas estavam dentro do seu quarto, que não era traficante, apenas usuário, assim como seu irmão. Disse que o irmão usa mais pasta base.”

Quando
i
nterrogado em juízo o apelante
Leandro
“
negou a autoria dos fatos. Declarou em juízo que apanhou dos policiais,
que estava deitado quando eles chegaram com o menor algemado
(Renan)
.
Relatou que encontraram em sua posse entorpecentes para o seu uso pessoal, e que em seu quarto foram encontrados entorpecentes seus e de seus irmãos, bem como nos fundos da casa. Disse que tanto ele como seu irmão estavam em casa
no momento em que
a polícia chegou, que apenas o menor estava do lado de fora da casa. Relatou que foram encontrados entorpecentes no bolso da roupa que estava no varal, e que no quarto de seu irmão também foram encontradas drogas. Disse que as drogas encontradas no quarto eram de ambos os réus, que compravam juntos apenas para consumirem. Relatou que também trabalha em uma fazenda, mas que mora na cidade, e que a quantidade de drogas que havia na casa não era para tráfico, mas para o uso de ambos. Em relação a munição encontrada, disse que eram só duas, de seu irmão, mas que “não prestavam”. Relatou que as munições estavam no quarto, e que ficou bravo com os policiais porque estavam batendo neles.
”

A testemunha
Victor Hugo Lopes,
policial, relatou em juízo que
:

"
(...) sua guarnição estava em ronda na possibilidade da casa do suspeito; QUE foram avistados na frente da residência os dois moradores da casa com mais um indivíduo que também consta no BO; QUE verificaram eles pegando algumas embalagens; QUE efetuaram a abordagem e revista; QUE foi encontrado
entorpecentes
com o suspeito; QUE a guarnição já tinha informações anteriores de que naquela residência havia um
fluxo muito grande de pessoas
; QUE fizeram várias rondas no dia, passando várias vezes em frente à residência para tentar avistar algum suspeito; QUE ao abordarem, foi encontrado
entorpecente no bolso
do suspeito, mas não se recordava qual dos dois; QUE após a abordagem,
um que era o morador informou que teria mais entorpecente dentro da casa
; QUE o irmão dele também estava dentro da casa e também estava na posse de mais entorpecente; QUE, então, adentraram a residência; QUE quando entraram na residência, Leandro
tentou correr
para pular um muro na lateral; QUE os outros entorpecentes foram localizados
no quarto, lá no fundo da casa
; QUE os suspeitos
confirmaram a propriedade da droga
; QUE no momento da abordagem, quando foi encontrado o entorpecente com
os que estavam na frente, eles já começaram a

resistir
, e o outro, ao ver que estavam entrando na casa, também
resistiu e tentou correr
; QUE a entrada na residência foi
autorizada
por Alessandro, que informou que teria mais entorpecente na casa; QUE os dois (Alessandro e Leandro)
faziam comércio de tráfico de droga
; QUE foi encontrado
duas muniç
ões
; QUE estas munições foram encontradas
no bolso do suspeito
(Alessandro)
.
”

A testemunha
Ailton Gomes Pinheiro, policial,

ao ser ouvido em juízo
afirmou
:

“QUE a guarnição já estava munida de várias informações de que ali ocorria a
traficância de drogas
; QUE ficaram pela redondeza na data dos fatos e avistaram um dos indivíduos (Alessandro ou Leandro)
entregando um envelope para o Renan
, que é menor; QUE fizeram a abordagem e
encontraram droga com os mesmos
no local; QUE com um deles havia
droga
e uma
munição de Calibre 38 no bolso
; QUE, após uma breve entrevista, Alessandro falou que tinha
mais droga com seu irmão dentro da sua residência
; QUE foram até o local e
encontraram várias drogas em vários locais da casa
; QUE Alessandro informou que vendiam para levantar dinheiro para o final de semana e
"para

a facção"
; QUE eles
confirmaram que a droga era para comercialização
; QUE havia denúncias de que eles vendiam na praça, fazendo a famosa
"formiguinha"
; QUE encontrou
bastante droga
dentro da casa; QUE havia
dois capuzes;
QUE confirmaram que a droga era para
comercializar
e levantar um dinheiro; QUE, ao darem voz de prisão, um deles
tentou se evadir
e
ameaçou a guarnição de morte
; QUE
Leandro
tentou pular o muro; QUE Alessandro falou que a droga era
dos dois
, pois eles vendiam para levantar o dinheiro
.
”

Os apelantes alegam que a condenação se fundamentou
unicamente na palavra isolada dos policiais
, contudo, essa tese não merece aco
lhimento.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”
.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando
ha
rmônico com as demais provas colhidas nos autos
, como se vê nos seguintes arestos:

“
STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE

POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO
.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido” (
AgRg
no
AREsp
597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
17/11/2016).

“
... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...” (
Ap
81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018,
Publicado
no DJE 30/11/2018).

Ressalte-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, como na espécie, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais, e
mbora a Defesa alegue que a droga era para consumo pessoal,
o contexto fático desfavorece essa tese.

Conforme demonstrado no Termo de Apreensão, os apelantes estavam na posse de uma
quantidade considerável de entorpecentes (143 porções)
, de
variadas naturezas
(maconha, cocaína e pasta base), e já
acondicionada em porções individualizadas
, prontas para a venda. Somam-se a isso os
apetrechos
para embalagem e o
dinheiro em notas de baixo valor
, não se identificando, portanto, a mera condição de usuário
.

Outrossim, a condição de usuário, por si só, não exclui a responsabilidade pelo tráfico, pois é comum a dupla atividade para sustentar o vício.

A propósito, o entendimento sobre a matéria (tráfico e condição de usuário) encontra-se pacificado, nos termos do Enunciado Orientativo n. 3, que dispõe:

“‘
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.’”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015).

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu,
o que não ocorreu no caso em apreço
. Aliás, acerca do tema, o artigo 156 do Código de Processo Penal dispõe que “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”.

Nesse sentido:

“
(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu in
casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019,
Publicado
no DJE 02/07/2019
)

Acresça-se que, para configurar o delito do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário nem ao menos que o infrator seja flagrado no ato da mercancia,
porque a posse, a guarda
ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.
”

Assim, estando comprovada a
materialidade
do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Quanto ao crime de
Desobediência
, a Defesa busca a absolvição ao argumento de que a tentativa de fuga para evitar a prisão em flagrante estaria acobertada pelo direito à não autoincriminação
, suscitando, portanto, a sua atipicidade
.

Novamente, a razão não lhe assiste.

O tipo penal do artigo 330 do Código Penal visa proteger o prestígio e a regularidade da Administração Pública, punindo aquele que desobedece a ordem legal de funcionário público.

Conforme relatado
em fase inquisitiva, ambas testemunhas policiais relataram que
“
f
oi dada voz de prisão aos suspeitos, e que durante o procedimento de
algemaç
ã
o

os suspeitos resistiram a prisão tentando correr e pular os muros
, sendo então necessário o uso progressivo da força para poder prosseguir com o procedimento de
algema
çã
o
” (sic - Termo de Declaração id. 299486925 e 299486926)

Em juízo,
a testemunha policial Victor informou
“
QUE no momento da abordagem, quando foi encontrado o entorpecente com

os que estavam na frente, eles já começaram a

resistir
, e o outro, ao ver que estavam entrando na casa, também
resistiu e tentou correr”
,
e a testemunha A
ilton relatou que

após o ingresso na residência, o apelante Leandro "
tentou correr e pular o muro
", em clara desobediência à ordem de se submeter à abordagem e à prisão.

O princípio do
nemo

tenetur
se
detegere
garante ao indivíduo o direito de não produzir prova contra si mesmo, o que inclui o direito de permanecer em silêncio.

Contudo,
a
conduta dos apelantes não se limitou a uma postura passiva de não colaboração, mas se traduziu em um ato positivo de oposição à ordem legal, com o dolo específico de desobedecer e frustrar a ação estatal.

A desobediência dos
a
pelantes não se limitou a frustrar a prisão, mas sim a desrespeitar a ordem legal dos agentes públicos, violando a autoridade da Administração Pública. Portanto, a condenação deve ser mantida.

Nesse sentido
, é inviável a absolvição, conforme precedente:

“‘
A fuga após ordem de parada legalmente emanada por policial militar no contexto de repressão à prática de crimes, configura a infração penal de desobediência, prevista no art. 330 do Código Penal
’.” (N.U 0006187-98.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025).

A conduta é, portanto, típica, ilícita e culpável, devendo ser mantida a condenação.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputados aos apelantes, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição.

Por
derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelos apelantes, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto p
elos apelantes, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025